Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E RESTRITIVAS DE DIREITO. RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. NOVA CONDENAÇÃO. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENFÍCIOS. PRIMEIRO RECOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado (precedentes do STJ).
2. Não sendo caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da possibilidade de cumprimento simultâneo da sanção de prestação pecuniária com as reprimendas de reclusão impostas ao agravado, não há que se falar em unificação dessas diferentes modalidades de pena.
3. Nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, o que pressupõe que todas as sanções penais em unificação sejam privativas de liberdade.
4. Consoante precedentes do STJ, a unificação de penas, seja por crime anterior ou posterior ao início da execução penal, não deve mais repercutir no marco inicial para contagem de novos benefícios progressivos (STJ, REsp 1.557.461/SC e HC 381.248/MG).
5. Os períodos de prisão provisória devem ser computados na contagem do prazo para progressão de regime (Súmula no 716, do STF). No caso de unificação das penas, impõe-se a manutenção da data do primeiro recolhimento cautelar, relativo às penas privativas de liberdade unificadas, como marco para o cálculo de benefícios, na inexistência de falta grave no curso da execução.
6. Agravo conhecido e provido.